Tribunal: TJSP
Processo: 1020335-06.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência mantida. 1. Gratuidade indeferida. Apelante, apesar do processamento da recuperação judicial, demonstra sinais de capacidade financeira. Diferido o recolhimento do preparo para momento final. 2. Correção monetária e juros de mora incidem a contar do vencimento das duplicatas. Precedente. Honorários advocatícios majorados na fase recursal.

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência mantida. 1. Gratuidade indeferida. Apelante, apesar do processamento da recuperação judicial, demonstra sinais de capacidade financeira. Diferido o recolhimento do preparo para momento final. 2. Correção monetária e juros de mora incidem a contar do vencimento das duplicatas. Precedente. Honorários advocatícios majorados na fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393112
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020335-06.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BARDELLA
S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS, é apelado RETENTORES VEDABRAS INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Diferiram o pagamento
do preparo ao momento final e negaram provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020335-06.2018.8.26.0224 - C - Voto no 4705
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020335-06.2018.8.26.0224
Apelante: Bardella S/A Indústrias Mecânicas
Apelado: Retentores Vedabras Industria e Comercio Ltda
Comarca: Guarulhos
Juiz(a): Henrique Berlofa Villaverde
Voto no 4705
Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência
mantida.
1.
Gratuidade
indeferida.
Apelante,
apesar
do
processamento da recuperação judicial, demonstra sinais de
capacidade financeira. Diferido o recolhimento do preparo para
momento final. 2. Correção monetária e juros de mora incidem a
contar do vencimento das duplicatas. Precedente. Honorários
advocatícios majorados na fase recursal. Recurso desprovido.
A embargante, ora apelante, pretende a reforma da sentença
que julgou improcedentes os embargos à execução, além de condená-la ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (fls. 150/152
e 157/158).
Aduz, em síntese: a) excesso de execução, já que a correção
monetária e juros moratórios só incidem quando a apelante for constituída em mora
judicialmente (fl. 169); b) que os muros moratórios são aplicáveis deste a citação válida,
nos termos do artigo 405 do CC (fls. 160/172).
Contrarrazões a fls. 242/251, com preliminar de inépcia
recursal.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. Indefere-se a gratuidade da justiça requerida pela
embargante apelante, tendo em vista que, não obstante o deferimento do processamento da
recuperação judicial, demonstra sinais de capacidade financeira para manutenção da
atividade empresarial e, consequentemente, para arcar com o custo do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020335-06.2018.8.26.0224 - C - Voto no 4705
3
Por outro lado, concede-se o diferimento do pagamento da
taxa de preparo para o momento final.
2. Independentemente da recuperação judicial, que implicou
suspensão da execução pelo prazo determinado de 180 dias, estes embargos de execução
não são atingidos, tendo em vista sua finalidade específica de desconstituir, total ou
parcialmente, o título executivo extrajudicial. Assim, ainda que a decisão desta ação
incidental transite em julgado antes, não haverá prejuízo à manutenção da suspensão da
execução, como já determinado.
3. Não se conhece, por prejudicado, do pedido de atribuição
de efeito suspensivo, considerando o julgamento do próprio mérito. Não se olvide que
pedido desta espécie deve ser formulado por petição própria (artigo 1.012, caput, do CPC),
para possibilitar apreciação antes do julgamento.
4. O recurso não é inepto, pois, além da gratuidade,
impugna o marco inicial da incidência de correção monetária e dos juros moratórios.
De fato, o pedido inicial alega, sem comprovar, excesso de
execução, não tendo, a embargante, apresentado o necessário cálculo com apontamento do
valor devido, não cumprimento com o ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do
CPC, notadamente porque lhe incumbia “por força de comando legal” (artigo 917, § 3o, do
CPC), “apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que reputa correto”.
Assim, o recurso não comporta provimento diante da falta de
especificação do valor determinado, que a embargante entende devido, como salientado na
sentença; e, além disso, porque a correção monetária e os juros de mora incidem a contar
do vencimento das duplicatas.
Nesse sentido:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022,
do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "AÇÃO
MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. Notas fiscais decorrentes de
operações comerciais realizadas entre 2015 e 2017, com débito no valor de
R$ 201.648,30. Sentença que julgou procedente a monitória e improcedente
os embargos. Insurgência da ré-embargante. Inadmissibilidade. A fixação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020335-06.2018.8.26.0224 - C - Voto no 4705
4
dies a quo dos juros de mora decorre da natureza da obrigação inadimplida e
não do momento da citação válida. Inteligência do artigo 397 do Código
Civil. Correção monetária e juros de mora a partir do vencimento da
obrigação positiva e líquida. Precedentes do C. STJ e deste Tribunal. A
correção monetária não representa acréscimo material ao débito,
constituindo mero mecanismo de recomposição do seu valor monetário em
razão da desvalorização da moeda no tempo. Sentença mantida. Aplicação
do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Recurso não provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria
já bem apreciada. Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração Cível
1025176-97.2018.8.26.0562; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 08/10/2019).
5. Portanto, impõe-se a manutenção da respeitável
sentença, também pelos seus fundamentos, ora acrescidos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado do embargado para 15% do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que
se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto
a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração" (REsp no 88.365/SP,
4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, difere-se o pagamento do preparo ao momento
final; e nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator